Tribunal: STF
Processo: Rcl 51070
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA N. 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Johnson & Johnson Industrial Ltda., em 13.12.2021, contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara do Trabalho de São José dos Campos/SP, nos embargos de declaração na Reclamação Trabalhista n. 0011341-62.2019.5.15.0083, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão prolatada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema n. 1.046:



    “(…) EMBARGOS DA RECLAMADA 



    Razão parcial assiste à reclamada embargante. 



    Suspensão do Feito 



    A reclamada requer o sobrestamento do feito em virtude da repercussão geral reconhecida no tema 1.046 do E. STF, em que se discute a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1121633). 



    A matéria invocada nos autos não se insere na hipótese do tema 1046, de repercussão geral, pendente de julgamento no E. STF, uma vez que a discussão não envolve simplesmente a validade de norma coletiva, e, sim, o atendimento das exigências legais que autorizam a aplicabilidade da cláusula normativa relativa à redução do intervalo intrajornada, bem como a invalidação dos controles de ponto por exceção. Rejeito. 



    Atente-se a reclamada embargante que o objeto do processo não se trata de tempo de deslocamento (horas in itinere), a ensejar aplicação do artigo 58, §§ 2º e 3º da CLT, com a restrita interpretação preconizada, mas sim do tempo gasto após o registro do ponto até a assunção efetiva do posto de trabalho. 



    Atente-se, com mais atenção, que essa Magistrada já se manifestou sobre a limitação do artigo 58, § 1,º da CLT, novo § 2º do art. 8º da CLT, aplicação do art. 611-A da CLT, quanto ao pedido de minutos residuais e artigos 7º, XXVI, e 8º, ambos da CF. 



    Por fim, esclareço que não há que se falar em compensação /dedução das horas extras trabalhadas que foram pagas, pois a condenação em tela diz respeito aos minutos residuais, antes e depois do serviço, os quais não eram computados na jornada do autor” 
(fls. 2-3, e-doc. 19). 



    Essa decisão foi objeto de recurso ordinário, pendente de julgamento, como consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região. 



    2. A reclamante sustenta que “a questão central da ação trabalhista nº 0011341-62.2019.5.15.0083 é a validade de acordos coletivos que ‘restringem direitos’ não assegurados constitucionalmente, quais sejam, controle de ponto e intervalo intrajornada” (fl. 6).



    Afirma que, “em síntese, a [parte autora] defende que os horários registrados na catraca da portaria da empresa é que devem ser considerados controle de ponto (e não os controles por exceção), eis que indicariam disponibilidade da reclamante nos minutos residuais antes e depois da jornada. Defende, ainda, a necessidade de concessão de 60 minutos ininterruptos de intervalo intrajornada, não sendo aceito o fracionamento” (fl. 7). 



    Alega que “as pretensões implicam invalidação dos acordos coletivos que tratam do ponto por exceção e do fracionamento do intervalo intrajornada” 
(fl. 8). 



    Informa que, “em sentença, a empresa foi condenada ao pagamento de horas extras pelos minutos residuais com base em registros do controle de acesso, desconsiderando-se o ponto por exceção, bem como pelo fracionamento do intervalo intrajornada, sendo invalidado o acordo coletivo que autoriza a prática” (fl. 8). 



    Ressalta que “a própria sentença invalidou os acordos coletivos sobre ponto por exceção e fracionamento do intervalo intrajornada” (fl. 14).



    Assevera ser “evidente que o caso envolve discussão sobre acordo coletivo que restringe direitos não assegurados constitucionalmente. Controle de ponto e intervalo intrajornada definitivamente não são matérias reguladas pela Constituição Federal, mas sim pela CLT nos artigos 74, § 2º e 71, respectivamente” (fl. 15).



    Argumenta que “o caso se amolda perfeitamente à hipótese de sobrestamento, inclusive pois alicerçado em sentença que afronta aos artigos 7º, VI, XIII, XIV e XXVI e 8º, incisos III e VI da Constituição Federal” (fl. 19).



    Requer medida liminar, “determinando a suspensão da tramitação da reclamação trabalhista nº 0011341-62.2019.5.15.0083, em face do Tema 1046 de Repercussão Geral deste Excelso STF” (fl. 22).



    Pede “a procedência da reclamação para determinar a suspensão da tramitação da reclamação trabalhista nº 0011341-62.2019.5.15.0083, até o julgamento final por este Excelso STF acerca do Tema 1046” (fl. 22).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao indeferir o requerimento de suspensão do trâmite da Reclamação Trabalhista n. 0011341- 62.2019.5.15.0083, a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema n. 1.046.



    5. Na espécie em exame, verifica-se que a sentença foi proferida pela autoridade reclamada em 11.11.2021 e a decisão nos embargos de declaração em 30.11.2021, ambas após o Ministro Gilmar Mendes ter determinado a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho limitadora ou restritiva de direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema n. 1.046) em decisão publicada no Diário da Justiça de 1º.8.2019.



    Na petição inicial da ação trabalhista objeto desta reclamação, verifica-se que a pretensão da autora é o recebimento de:



     



    “A) pagamento de horas extras, assim considerados os minutos que antecediam e sucediam a jornada contratual da Obreira (...)



    B) o pagamento das horas extras no período destinado às refeições pela não concessão de uma hora diária, à razão de uma hora extra diária até 10 de novembro de 2017 e de quinze minutos diários a partir de então, com adicionais de 85% (oitenta e cinco por cento) para aquelas compreendidas entre segunda e sexta-feira e de 130% (cento e trinta por cento) para aquelas compreendidas aos sábados, domingos e feriados (...)” (fl. 13, e-doc. 5).



    Em contestação, Johnson & Johnson Industrial Ltda. argumentou:



    “(...) A reclamante omite os acordos coletivos aplicáveis que disciplinam o controle de ponto por exceção e o fracionamento do intervalo. 



    Conforme os acordos coletivos anexos, apenas as exceções à jornada regular são anotadas, a partir do cartão, nos coletores eletrônicos localizados em cada estabelecimento. 



    Ora, se a norma coletiva exige anotar apenas as exceções nos coletores dentro do campus, fica evidente que eventual ingresso antecipado ou permanência após a jornada não constituem tempo à disposição. 



    A norma coletiva deve ser respeitada” (fl. 4, e-doc. 6).



    Na sentença proferida nos autos, consta:



    “(...) Prevalece nos Tribunais Regionais e no C. TST o entendimento de que não tem validade norma coletiva que dispensa a marcação dos horários de entrada e saída dos empregados. De acordo com a ministra Dora Maria da Costa, relatora do recurso RR-1315-06.2013.5.12.0016, a Constituição Federal ‘não autoriza a estipulação de condições que atentem contra as normas de fiscalização trabalhista, como a isenção de registro de frequência normal, conforme os artigos 74, parágrafo 2º, e 444 da CLT’. Esclareceu ainda que o art. 7º, XXVI, da CF, não ampara essa possibilidade, ‘na medida em que privilegia a negociação coletiva quanto a direitos disponíveis e renunciáveis do trabalhador, o que não é o caso em análise.’



    (…)



    De fato, os Acordos Coletivos de Trabalho juntados aos autos, firmados entre a reclamada e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas de São José dos Campos e Região, mencionando autorização expressa prevista nas Convenções Coletivas de Trabalho da categoria, estabeleceram que o intervalo intrajornada de 1h, previsto no art. 71 da CLT, seria fracionado em um período para refeição, de 45 minutos, e outro para repouso, de 15 minutos. Referida norma foi sendo repactuada ano a ano, conforme se observa dos autos, o que demonstra sua aceitação pela categoria e seu caráter benéfico aos empregados. Todavia, no caso em exame, o fracionamento se deu em razão de acordos coletivos, inexistindo, entretanto, autorização emitida pelo Ministério do Trabalho. Esclareço que não obstante o artigo 71, § 5º da CLT autorizar o fracionamento do intervalo intrajornada, a Súmula 437, item II, do TST, é clara ao dispor que é inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou redução do intervalo intrajornada porque este constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública (art. 71 da CLT e art. 7º, XXII, da CF/1988), infenso à negociação coletiva. Ou seja, não é permitido o fracionamento do intervalo para refeição e descanso, pois ainda que haja previsão na convenção coletiva da categoria, o entendimento majoritário da jurisprudência é no sentido de que as normas protetivas do empregado, como o descanso, são indisponíveis, por estar na tutela da medicina e segurança do trabalho, o que poderia acarretar em eventual condenação de horas extras” 
(fls. 5-9, e-doc. 12) 



    6. Embora se tenha afirmado, na decisão reclamada, que a questão posta nos autos não se amoldaria ao Tema n. 1.046, pois “a discussão não envolve simplesmente a validade de norma coletiva, e, sim, o atendimento das exigências legais que autorizam a aplicabilidade da cláusula normativa relativa à redução do intervalo intrajornada, bem como a invalidação dos controles de ponto por exceção”, constata-se que a controvérsia na origem é a mesma discutida no paradigma da repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema n. 1.046. Questiona-se a validade de normas coletivas de trabalho pelas quais se flexibilizam direitos trabalhistas.



    Em reclamações análogas à presente, ambas Turmas deste Supremo Tribunal têm deferido a suspensão do andamento dos processos. Neste sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PROCESSO NO QUAL SE VERSE SOBRE O TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL (RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO” (Rcl n. 46.087-AgR, da qual fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 5.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 47.513-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONAMENTE. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL (TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL). OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO” (Rcl n. 47.504- AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.9.2021). 



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito constitucional e trabalhista. 3. ARE-RG 1.121.633, tema 1046 da repercussão geral. Discussão sobre a prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas. Determinação de sobrestamento nacional dos processos que versam sobre a matéria. 4. Desrespeito à ordem de suspensão. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl n. 43.501-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.6.2021). 



    7. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara do Trabalho de São José dos Campos/SP nos embargos de declaração na Reclamação Trabalhista n. 0011341-62.2019.5.15.0083 e determinar seja a ação suspensa até decisão de mérito a ser proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema n. 1.046, ressalvada eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de janeiro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora